Tribunal: TJES
Processo: 0002086-95.2009.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002086-95.2009.8.08.0044
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: NELSON BARTH e outros (6)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002086-95.2009.8.08.0044 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NELSON BARTH, WANTUIL CARLOS DE SOUZA, EDIOMAR DOS SANTOS CHAGAS, WANTUIL CARLOS DE SOUZA, GERALDO JOSE DE ALMEIDA FILHO, VICENTE LIMA GUEDES, REGINALDO DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
NULIDADE DA
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS
DEFENSIVAS
.
INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
DENUNCIADOS QUE TIVERAM EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, sejam absolutas ou relativas, exige efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas, positivado pelo art. 563 do CPP –
pas de nullité sans grief
.
2.
Ainda que as referidas peças recursais não tenham sido apresentadas pelas defesas, inconteste a ausência de prejuízo eventualmente suportado pelos apelados, devendo o caso concreto ser analisado em consonância ao princípio

pas de nullité sans grief
,
bem como no enunciado nº 523 da Súmula do STF.
3.
Os apelados
,
que foram julgados sem a apresentação das alegações finais, tiveram extinta sua punibilidade pelo magistrado de primeiro grau, em razão da prescrição punitiva estatal.
4.
Ademais, a ausência de prejuízo às partes foi especificamente apontado pelas defesas nas contrarrazões recursais, evidenciando que não se sentiram prejudicadas, bem como não se insurgiram contra o comando sentencial proferido.
5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002086-95.2009.8.08.0044 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NELSON BARTH, WANTUIL CARLOS DE SOUZA, EDIOMAR DOS SANTOS CHAGAS, WANTUIL CARLOS DE SOUZA, GERALDO JOSE DE ALMEIDA FILHO, VICENTE LIMA GUEDES, REGINALDO DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face da r. Sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, que julgou parcialmente procedente, desclassificando as condutas dos denunciados
WANTUIL CARLOS DE SOUZA, GERALDO JOSE ALMEIDA FILHO, VICENTE LIMA GUEDES,
EDIOMAR DOS SANTOS CHAGAS
e REGINALDO DA SILVA,
para àquela prevista no artigo 180,
caput
, do Código Penal, todavia, decretando extinta sua punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, em razão do reconhecimento da prescrição antes de transitar em julgado a sentença, e condenando
NELSON BARTH
pela prática do crime do artigo 311 do Código Penal, impondo-lhe pena de 03 (três) anos de reclusão, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, todavia decretando extinta sua punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, em razão do reconhecimento da prescrição retroativa.

Em suas razões recursais, pleiteia o
parquet
pelo reconhecimento da nulidade absoluta da sentença por ausência de apresentação de Alegações Finais pelos réus Wantuil, Geraldo e Vicente, bem como a ausência de intimação do réu Geraldo acerca da proposta de suspensão condicional do processo.

V
ejamos.

Inicialmente, relembro que o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, sejam absolutas ou relativas, exige efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas, positivado pelo art. 563 do CPP –
pas de nullité sans grief
.

Isto posto, em que pesem as razões do
parque
t
, entendo que a r. sentença deve ser mantida. Explico.

Sabe-se que
“
as alegações finais consubstanciam-se em termo essencial do processo penal, razão pela qual, a sua ausência implica em vício insanável que requer a sua declaração de nulidade, por ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório”(HC 107.317/ES, Rel. Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 01/07/2008, DJe 25/08/2008)
(...).
(STJ; HC 659188 / SP, T5. Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA; J. 11/05/2021, DJe 14/05/2021)

Contudo, na hipótese,

ainda que as referidas peças recursais, de fato, não tenham sido apresentadas pelas defesas, me parece inconteste a ausência de prejuízo eventualmente suportado pelos apelados, devendo o caso concreto ser analisado em consonância ao princípio
pas de nullité sans grief
, bem como no enunciado nº 523 da Súmula do STF.

Ora, os denunciados
Wantuil, Geraldo e Vicente,
que foram julgados sem a apresentação das alegações finais, tiveram extinta sua punibilidade pelo magistrado de primeiro grau, em razão da prescrição punitiva estatal. Não foram condenados.

Somado a isso, verifico, conforme brilhantemente apontado pela douta Procuradoria de Justiça,
“
a ausência de prejuízo às partes, fato que foi também, especificamente, apontado pelas doutas defesas nas contrarrazões recursais, evidenciando que as partes, de fato, não se sentiram prejudicadas e não se insurgiram contra o comando sentencial proferido, não se mostrando fundada e razoável, no caso em análise, a decretação de nulidade do julgado”
.

Isso posto, não havendo fundamento para o reconhecimento da nulidade dos atos processuais questionados, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.